Tribunal: STF
Processo: Rcl 67272
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, contra a determinação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Palmas (Processo 339/2023) para seu comparecimento na condição de testemunha (Mandado de Intimação 002/2024), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE nos autos das ADPFs 395 e 444, Rel. Min. GILMAR MENDES, e a Súmula Vinculante 14.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formulado em favor do REQUERENTE, que exerce o cargo de Presidente (CEO) da BRK AMBIENTAL, em razão de sua intimação, como testemunha, para prestar depoimento na CPI da BRK, em trâmite na Câmara Municipal de Palmas/TO, sob pena de ser conduzido coercitivamente. 



    [...]



    Em abril de 2023, foi apresentado o Requerimento nº 98/2023 na Câmara Municipal de Palmas/TO, com objeto de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para ‘investigar as inúmeras suspeitas de irregularidades no contrato de concessão (e seus aditivos) de exploração dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário da Prefeitura com a BRK’ (doc. 1). 



    Em outubro de 2023, foi apresentado aditamento ao requerimento que criou a CPI da BRK, ‘para fins de detalhar o seu escopo’, indicando 12 (doze) fatos certos e determinados para apuração (doc. 2):



    [...]



    No dia 26 de março de 2024, foi encaminhado e-mail pelo escritório de advocacia D’Freire Advogados para o endereço de Christiane Marques, da Brookfield, contendo o Mandado de Intimação nº 002/2024 para convocação do REQUERENTE, na condição de testemunha dos fatos sob apuração na CPI, a comparecer à audiência no Plenário da Câmara Municipal de Palmas, para o dia 1º de abril de 2024, às 10:00, sob pena de “solicitação judicial para sua condução coercitiva” e “processo penal por crime de desobediência” (doc. 4).



    [...] 



    Pela sua atual condição de Presidente (CEO) da BRK Ambiental Participações S.A. (eleição ocorrida há um ano, em 31.03.2023), o REQUERENTE enquadra-se juridicamente como interessado nos fatos sob apuração, mormente a possibilidade jurídica, e em tese, de a pessoa jurídica ou a pessoa física responder pelos fatos que constituem objeto da CPI, advindo todos os direitos inerentes a essa condição.



    [...]



    Assim, em razão da impossibilidade de comparecimento do REQUERENTE, houve nova designação de sua oitiva para o dia 15 de abril de 2024, mantendo-se sua condição de testemunha, sem conceder acesso aos autos. 



    [...]



    Portanto, será demonstrado que (3.1) a condição da BRK é de investigada, afetando os direitos de seu Presidente (CEO); (3.2) existe o direito conferido ao REQUERENTE de não se autoincriminar, abrangendo assim o direito de não comparecimento ao ato, sem sofrer consequências processuais por essa escolha, como decidido na ADPF 395 e 444; (3.3) existe igualmente o necessário direito de acesso aos autos, caso seja indicada a necessidade de comparecimento; e (3.4) devem ser assegurados todos os direitos inerentes a sua situação jurídica.



    [...]



    Desta forma, evidencia-se que a empresa BRK AMBIENTAL e a SANEATINS estão sob investigação da CPI DA BRK. Por consequência lógica e jurídica, tem-se que aos seus funcionários e representantes deve ser oferecido igual tratamento. Ou seja, quando convocados para serem ouvidos pela CPI, devem assim o fazer na qualificação jurídica de investigados.



    [...]



    O direito de não autoincriminação abrange diversos aspectos de direitos constitucionais que devem ser assegurados ao REQUERENTE. É inegável o direito do REQUERENTE de silenciar, de não assinar termo de compromisso e de ver-se assistido por advogado na sessão da CPI para a qual foi convidado como ‘testemunha’. [...]



     Em se tratando de ato de defesa, pode o investigado exercê-lo ou permanecer em silêncio. Nessa última hipótese, carece de sentido a obrigatoriedade do comparecimento perante a autoridade pública, pois seu escopo último – o depoimento – não será alcançado.



    [...]



    A CPI da BRK realizou a intimação do REQUERENTE para comparecer e prestar depoimento, na condição de testemunha, sob pena de condução coercitiva. 



    Como já visto, a correta qualificação jurídica do REQUERENTE é de investigado. Por essa razão, não há possibilidade de se efetivar a condução coercitiva, como ameaçado pela CPI da BRK.



    O entendimento da CPI da BRK viola o entendimento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das ADPFs 395 e 444 que tratavam da condução coercitiva. 



    [...]



    O REQUERENTE peticionou para a CPI da BRK requerendo o exercício do direito de obter a íntegra do processo administrativo referente a todos os atos praticados no âmbito da CPI, incluindo seus apensos e anexos, para prévia análise, conforme Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e artigo 7º, IXV, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.



     Houve, como resposta, a vaga indicação de que a CPI pode delimitar o acesso aos autos, em razão da suposta existência de diligências em andamentos. 



    Foram fornecidas cópias parciais, consistente nos documentos de instalação da CPI, bem como as atas das reuniões realizadas, as quais já estavam disponíveis, porque realizadas e gravadas pelo YouTube (doc. 8). 



    Existe, assim, uma negativa tácita de acesso aos demais elementos da investigação, sem qualquer sustentação jurídica.



    [...]



     Conforme a Súmula Vinculante nº 14, ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.”.



    [...]



    Não há como instar o representante legal da BRK AMBIENTAL a prestar esclarecimentos perante a CPI DA BRK, se não houve o cumprimento do mais comezinho direito ao investigado, que é a disponibilização de acesso aos autos e documentos da apuração.”



    Ao final, requer liminarmente que seja assegurado ao Reclamante: “Não comparecer aos convites e convocações da CPI da BRK realizada pela Câmara Municipal de Palmas/TO, em atenção ao decidido na ADPF 444 e 395, por se tratar de pessoa com qualificação jurídica de investigada, considerando ainda que está em exercício no cargo de Presidente (CEO) da BRK há um ano, não sendo contemporâneo aos fatos sob apuração, além de se tratar de questões específicas, possuindo executivos já nomeados para a CPI que podem esclarecer os questionamentos dos Exmos. Vereadores, sendo a convocação do REQUERENTE exercício de constrangimento, impossibilitando qualquer medida coercitiva face ao exercício do direito de não comparecimento”. Subsidiariamente, requer “o direito de o REQUERENTE comparecer à sessão de maneira telepresencial apenas para manifestar o exercício de seu direito ao silêncio, com direito de se retirar da sessão em seguida, a fim de não sofrer constrangimentos impostos”. Postula, ainda, obter “acesso à integralidade dos autos da CPI, inclusive documentos e respostas amealhadas, de forma prévia ao seu comparecimento à sessão, com tempo razoável para análise de pelo menos três dias úteis, dispensando-se o seu comparecimento até que sejam fornecidas regularmente as cópias solicitadas”. 



    Ao final, de forma subsidiária, caso não acolhido o pedido principal, que seja permitido ao Reclamante “apresentar à sessão por meio telepresencial, permanecer em silêncio durante a inquirição, de modo a garantir a não ocorrência de autoincriminação e de não ter o silêncio interpretado em seu desfavor (artigo 5º, inc. LXIII, da CF), não podendo ser constrangido em qualquer situação pelos Vereadores, dispensando-se a assinatura de termo de compromisso, não ser preso em flagrante pelos crimes de desobediência (artigo 330 do Código Penal) e falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), pelo exercício do direito anteriormente descrito; e ser assistido a todo tempo pelo seu advogado, com livre comunicação, inclusive de forma reservada, a qualquer momento.” 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    […] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    […] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Os paradigmas de controle apontados pela parte Reclamante são as decisões proferidas nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado."



    O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano.



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais, impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição política ou de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vida privadas.



    Assim, podem ser objeto de investigação todos os assuntos que estejam na competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso, não existindo, porém, autoridade geral das CPIs para exposição dos negócios privados dos indivíduos, quando inexistir nexo causal com a gestão da coisa pública.



    Nesse sentido, relembro a histórica decisão da Corte Suprema Norte-Americana, sob a presidência do Chief Justice WARREN, onde se afirmou a impossibilidade de



    “pressupor que todo inquérito parlamentar é justificado por uma necessidade pública que sobrepassa os direitos privados atingidos. Fazê-lo seria abdicar da responsabilidade imposta ao Judiciário, pela Constituição, de garantir que o Congresso não invada, injustificadamente, o direito à própria intimidade individual, nem restrinja as liberdades de palavra, imprensa, religião ou reunião... As liberdades protegidas pela Constituição não devem ser postas em perigo na ausência de clara determinação, pela Câmara ou Senado, de que o inquérito em questão é justificado por uma necessidade pública específica (Watkins v. United States, 354US178 (1957).”



    A conduta das Comissões Parlamentares de Inquérito deve, portanto, equilibrar os interesses investigatórios pleiteados, certamente de grande interesse público, com as garantias constitucionalmente consagradas, preservando a segurança jurídica e utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de resultados satisfatórios, garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena de desviar-se de sua finalidade constitucional.



    O direito de permanecer em silêncio, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio. O silêncio do réu no interrogatório jamais poderá ser considerado como confissão ficta, pois o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor.



    Enquanto conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, os direitos humanos fundamentais entre eles o direito ao silêncio e a não autoincriminação caracterizam-se pela irrenunciabilidade, inclusive em relação as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 115830 MC, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/11/2012; HC 114879 MC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2012, entre outros).



    Historicamente, a garantia ao silêncio do acusado foi consagrada no histórico julgamento norte-americano Miranda v. Arizona, em 1966, onde a Suprema Corte Norte-Americana, por cinco votos contra quatro, afastou a possibilidade de utilização, como meio de prova, de interrogatório policial quando não precedido da enunciação dos direitos do preso, em especial you have the right to remain silent, além de consagrar o direito do acusado em exigir a presença imediata de seu advogado.



    Observe-se, porém, que a participação do indivíduo na persecução penal ou na presente hipótese, na investigação realizada pela CPI não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados, mais do que isso, o direito de manifestar-se livremente e de ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final, inclusive para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece, preservando a impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal, como salienta T.R.S. ALLAN (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 e ss.).



    O privilégio contra a autoincriminação (privilege against self- incrimination) tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário das manifestações do investigado/réu e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge.



    Esse diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório, principalmente a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas.



    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao acusado exercer livre e discricionariamente o privilégio contra a autoincriminação, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas e outras hipóteses de auxílio à Justiça. São suas opções e de sua defesa técnica. Será o investigado quem escolherá livremente o direito de auxiliar no momento adequado.



    No presente caso, foi apresentado, em abril de 2023, o Requerimento 98/2023 na Câmara Municipal de Palmas/TO, com objeto de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para “investigar as inúmeras suspeitas de irregularidades no contrato de concessão (e seus aditivos) de exploração dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário da Prefeitura com a BRK”.



    Posteriormente, o Requerimento que criou a “CPI da BRK” foi aditado para detalhar o escopo, indicando fatos certos, dentre os quais estão as transferências de serviço para a Saneatins/BRK Ambiental e as prorrogações no Contrato de Concessão 385/99, efetivadas sem a anuência obrigatória do Poder Legislativo Municipal.



    O ora Reclamante, atual Presidente (CEO) da BRK Ambiental Participações S.A., eleito para exercício dessa função em 31/03/2023, foi convocado pela CPI (Mandado de Intimação 002/2024), inicialmente para comparecimento em 01/04/2024 no Plenário da Câmara Municipal, com nova designação para o dia 15/04/2024, na condição de testemunha, com a obrigação de comparecimento, sob pena de “solicitação judicial para sua condução coercitiva” e “processo penal por crime de desobediência”.



    Em ofício enviado ao Reclamante, fundado em parecer jurídico elaborado pela assessoria jurídica da CPI, restou indicado que: “(i) poderá realizar o depoimento como testemunha e, se durante a inquirição, houver fatos que autoincriminem, poderá exercer o direito ao silêncio; (ii) o fornecimento de cópia dependerá de autorização da CPI, sendo legítimo vedar o acesso enquanto houver diligência em andamento, não sendo aplicável a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal; (iii) não é necessária a obediência à Lei Federal de Processo Administrativo pela CPI”.



    Ainda que considerado o conteúdo do referido ofício, importante ressaltar que a convocação do Reclamante como testemunha, com a obrigação de comparecimento e a exigência de prestar esclarecimentos, não significa a possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária participação voluntária na produção probatória.



    O Reclamante tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPI, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. 



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente as competências do Congresso Nacional – por intermédio da CPI – de realizar a investigação, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Nesse sentido, importantíssima a advertência da necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados e o “exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado”, feita por nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO, no artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar que:



    “a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores e legisladores” (O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: alguns tópicos relevantes. In: Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).



    O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 203.736-MC, DJe de 25/6/2021; Inq 4.878, DJe de 28/1/2022; RHC 157.324, DJe 1º/8/2018; Inq 4.878, DJe de 31/1/2022, todos de minha relatoria; HC 94.082-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/3/2008; HC 92.225-MC, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/8/2007; HC 83.775, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 5/4/2005; e HC 207.338-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/10/2021.



    Assim, em juízo de cognição sumária, observo que embora a convocação do Reclamante na condição de testemunha não viole o entendimento desta CORTE exarado nas ADPFs 395 e 444, necessário que se observe as condicionantes acima explicitadas.



    Ressalto, ainda, que não há que se falar em violação ao entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na edição da Súmula Vinculante 14, tendo em vista que, das considerações apresentadas pela CORTE na ocasião, é possível assentar que restou assegurado o direito da figura do investigado, por meio de seu defensor, “ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, hipótese diversa do caso concreto, na qual o reclamante figura como testemunha.



    Logo, em razão da probabilidade do direito pleiteado e o risco de perecimento do direito, tendo em vista que a audiência para a qual o Reclamante foi intimado ocorrerá em 15/04/2024, CONCEDO, EM PARTE, A MEDIDA LIMINAR, tão somente para determinar que seja observado, em relação ao Reclamante, Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, que:



    (a) Apresentado à CPI no dia 15/04/2024, na condição de testemunha, tendo o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, seja assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e



    (b) Assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com os eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI.



    Comunique-se, com URGÊNCIA, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Palmas (Processo 339/2023), encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão, para que dê cumprimento ao ordenado, prestando, ainda, informações, nos termos do art. 989, I, do CPC.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do reclamante por extenso. 



    Após, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente